Tribunal: TJMT
Processo: 1045817-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045817-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. OMISSÃO. MANTIDA A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve sentença de procedência, reconhecendo o direito do escritório autor à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados até a data da rescisão contratual. A parte embargante alegou omissão quanto à análise do termo de quitação acostado aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre o termo de quitação apresentado caracteriza omissão relevante e, em caso positivo, se tal documento é suficiente para elidir o direito à verba honorária arbitrada judicialmente.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a existência de omissão parcial no acórdão quanto à menção expressa ao termo de quitação.

4. O documento em questão, por sua generalidade e ausência de discriminação das obrigações específicas, não possui eficácia liberatória quanto aos honorários advocatícios decorrentes de prestação continuada.

5. A jurisprudência consolidada do STJ exige que, para produzir efeitos liberatórios, o recibo de quitação seja específico, nos termos do art. 320 do CC/2002.

6. Restou incontroversa a atuação processual do escritório autor, sendo legítima a fixação proporcional da verba honorária, conforme o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

7. Ausente aptidão do termo de quitação para afastar o direito reconhecido, a omissão é sanada sem alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto à análise do termo de quitação, que se reconhece como genérico e insuficiente para afastar a verba honorária arbitrada.

Tese de julgamento
:

“1. O termo de quitação genérico não afasta, por si só, o direito ao recebimento de honorários advocatícios por serviços efetivamente prestados, quando não houver quitação específica da obrigação.

2. A ausência de manifestação expressa sobre documento irrelevante ao desfecho da causa não acarreta nulidade do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1045817-27.2024.8.11.0041

EMBARGANTES:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por este Colegiado, que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, manteve a sentença de procedência, reconhecendo o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão do contrato.

A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do termo de quitação apresentado, sustentando tratar-se de documento hábil a afastar a obrigação de pagamento.

Alega, ainda, que a relação contratual previa outras formas de remuneração, as quais teriam sido integralmente quitadas, motivo pelo qual não haveria valores pendentes.

Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, defendendo a inexistência de omissão e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à alegada omissão quanto ao exame do termo de quitação acostado aos autos.

De fato, o voto condutor do acórdão não se debruça de forma expressa sobre o referido documento, embora se infira implicitamente a sua irrelevância diante da constatação da prestação de serviços e ausência de quitação específica.

Com efeito, como já assentado por esta Corte em julgamentos análogos, o chamado “termo de quitação” não possui eficácia liberatória quanto a obrigações específicas não discriminadas, sobretudo quando se trata de honorários advocatícios oriundos de prestação continuada e múltiplos atos processuais.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a eficácia do recibo de quitação depende de sua precisão, conforme dispõe o artigo 320 do Código Civil. O documento genérico, carente de discriminação quanto à natureza, valor e vínculo da dívida, não pode ser admitido como prova cabal de extinção da obrigação.

Além disso, nos presentes autos restou incontroversa a efetiva atuação do escritório autor nos feitos judiciais, com demonstração documental de diligências relevantes até a data da rescisão contratual, o que atrai a incidência do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, legitimando o arbitramento judicial proporcional da verba honorária.

Assim sendo, ainda que se reconheça a omissão quanto à análise expressa do termo de quitação, não há efeitos modificativos a serem extraídos dos aclaratórios, pois o documento não possui aptidão para afastar o direito reconhecido ao embargado.

Ao arremate, considere desde já todo e qualquer artigo mencionado pre-questionado, a fim de evitar o movimento deliberado Do Poder Judiciário.

Ante o exposto
,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo que o termo de quitação apresentado possui natureza genérica e não afasta, por si só, a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente, mantendo-se incólume o acórdão nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025